Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que determinou a penhora até o montante da dívida exequenda e por meio dos sistemas judiciários. Verifica-se dos autos de origem que as partes transacionaram e que já houve prolação de sentença homologatória do acordo (origem - ID 206518169). Na petição de ID 64949538, a agravante informou sobre a perda do interesse recursal e requereu o arquivamento do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que deu fim ao litígio entre as partes. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411